Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001670-10.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: SÉRGIO TOLEDO SANTANA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Civil da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, lançada nos autos da “AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS” n. 0004736-15.2020.8.11.0055, ajuizada por SÉRGIO TOLEDO SANTANA, que homologou os honorários periciais, determinando que o agravante realize o depósito dos honorários, no valor de R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais).
Aduz o agravante em suas razões recursais que “há manifesto excesso no valor arbitrado pelo magistrado a quo a título de honorários periciais” (sic).
Ressalta que “impõe-se a reforma da decisão agravada que homologou os honorários periciais em valor excessivo, impondo-se sua fixação em valor condizente com a natureza e a complexidade do trabalho, o tempo exigido para a elaboração do laudo e o lugar da prestação do serviço, que estipulamos, no importe de R$1.000,00 (hum mil reais), de acordo com a complexidade do caso, tempo de trabalho e características orçamentárias do mercado contábil.” (sic).
Destaca, ainda, que “solicitada a perícia pela parte agravada, é sua a incumbência pelo adiantamento das despesas, porque o princípio da inversão do ônus da prova, consagrado pelo Código de Defesa do Consumidor, não alterou a obrigação de cada parte adiantar as despesas da prova que requerer” (sic).
Diz que é imperativa a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que essa condição impedirá que o agravante tenha que arcar imediatamente com o pagamento de honorários periciais manifestamente exorbitantes, conforme determinado pelo magistrado de primeiro grau.
Preparo recursal recolhido, conforme Id. 117608953.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, I, c/c 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Como visto, o agravante pretende, de início, o efeito suspensivo recursal, haja vista seu inconformismo com o valor dos honorários periciais homologados.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Eis o teor da decisão recorrida, na parte que imposta à análise do efeito buscado nesta oportunidade:
“(...) O perito nomeado apresentou a proposta de honorários periciais na quantia de R$ 3.480,00, conforme Id. n° 63016393, tendo em vista a complexidade da matéria, o grau de zelo e especialização do profissional, o lugar e o tempo exigido para a prestação do serviço (Id. n° 63016393 e 63016394).
O banco requerido discordou dos valores apresentados, afirmando estes serem desproporcionais, requerendo sua redução para valores mais adequados à realidade do feito, contudo, deixou de indicar quais seriam esses valores, tampouco juntou honorários cobrados em pericias semelhantes realizadas em outros feitos.
Desse modo, reconheço que o valor apresentado pelo perito remunera de forma digna o trabalho a ser exercido pelo profissional qualificado, não merecendo prosperar a alegação de que a quantia se trata de valor desproporcional, sendo que nas diversas manifestações do banco requerido este sequer indicou qual seria o valor considerado justo para realização da perícia, se tratando somente de mero descontentamento com o valor da produção da prova.
Nesta senda, homologo os honorários periciais apresentados em Id. n° 63016393 e determino a intimação da parte requerida para pagamento dos honorários, conforme decidido às fls. 68/70 do Id. n° 57470869. (...)” (Id. 73480197 - autos de origem).
Como se pode ver, prima facie, o decisum não fugiu aos critérios legais, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não desprezando o trabalho a ser desenvolvido pelo i. perito, mas observando a complexidade da tarefa, a qualidade técnica exigida, e o tempo para realização.
Entendo que, embora em análise não exauriente da questão, há de se considerar, também, que o valor dos honorários periciais está diretamente ligado às exigências da prova técnica a ser realizada, de modo que o valor homologado em R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais), a princípio não se mostra excessivo.
Diante desta breve análise, constata-se a ausência da verossimilhança das alegações. Ou seja, não se visualiza a probabilidade do direito arguido pelo recorrente.
Ao exame da documentação acostada aos autos, em juízo breve permitido a esta fase processual, até mesmo em razão do objeto do recurso, entendo não estar demonstrado, de pronto, a existência do risco de dano ao direito e a iminente lesão, a pondo de exigir a suspensão da decisão agravada. Portanto, ausente o periculum in mora.
Acresça-se que o momento processual não comporta maiores discussões, de modo que, por ora, entendo como necessária a manutenção da decisão agravada cujo cotejo probatório será subsidiado por elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto realizado em sede de contrarrazões, a fim de decidir sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento colegiado.
Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 18 de fevereiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora